Tribunal: TJBA
Processo: 8068544-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068544-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO DIVINO DUTRA e outros

Advogado(s)
:
MYKAELA CABRAL SANTOS, CARLA BRIGIDO MELLO SILVA TUPAN

AGRAVADO: MA MING KWONG

Advogado(s)
:
NIZALVA MARIA CHRISOSTOMO

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETROATIVIDADE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 240, § 1º, DO CPC. DEMORA NA CITAÇÃO. EMENDA À INICIAL. VÍCIOS SANÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA CAPAZ DE IMPEDIR A RETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos Executados contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Os Recorrentes alegam a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva, sustentando que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal, a citação válida somente foi efetivada após o decurso do lapso trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, por inércia e desídia atribuíveis exclusivamente ao Exequente, o que impediria a retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se a demora na efetivação da citação dos Executados decorreu de desídia da parte Exequente, ao apresentar petição inicial incompleta, sendo capaz de afastar a interrupção da prescrição prevista no art. 240, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação. Tal proteção à parte diligente somente é afastada caso a demora na citação seja imputável exclusivamente ao autor, por desídia no cumprimento de diligências necessárias (art. 240, § 2º, CPC).

4. No caso concreto, a ação foi distribuída em 01/12/2021, dentro do prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra. A determinação de emenda à inicial para regularizar a qualificação das partes e endereços constitui vício sanável que não altera a substância da demanda nem impede a identificação da pretensão.

5. A análise cronológica dos autos revela que o Exequente atuou peticionando nos autos para requerer o impulsionamento do feito e a citação dos executados, malgrado posteriormente não tenha cumprido estritamente no prazo assinalado a diligência de colacionar a inicial completa.

6. A ordem de emenda à inicial não impede a retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação, notadamente quando a providência não representa alteração substancial da demanda proposta.

7. Também concorreu para a demora na concretização do ato citatório os prazos próprios da serventia judicial para expedição de atos e análise de petições colacionadas.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão interlocutória que determinou o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: "A necessidade de emenda à petição inicial para suprir vícios sanáveis de qualificação das partes não afasta a regra de retroatividade da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação, prevista no art. 240, § 1º, do CPC, não restando caracterizada no caso em análise a desídia exigida pelo § 2º do referido dispositivo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8068544-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
CELSO DIVINO DUTRA
e
LUCIANO DE ANDRADE

e como agravado
MA MING KWONG
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA